Tribunal: TJSP
Processo: 0105058-46.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – latrocínio consumado, outro latrocínio tentado. Preliminares: investigação por Polícia Militar: inquérito policial presidido por Autoridade Policial, que não foi chamada a infirmar sua autenticidade. Cerceamento de defesa: menção a gravação externa sem fundamentação nos autos. Não oitiva de testemunha sem demonstração de sua necessidade. Rejeição das preliminares.
No mérito: vítima

Ementa:
APELAÇÃO – latrocínio consumado, outro latrocínio tentado. Preliminares: investigação por Polícia Militar: inquérito policial presidido por Autoridade Policial, que não foi chamada a infirmar sua autenticidade. Cerceamento de defesa: menção a gravação externa sem fundamentação nos autos. Não oitiva de testemunha sem demonstração de sua necessidade. Rejeição das preliminares.
No mérito: vítima remanescente MARIA ELIZABETE que reconheceu os apelantes no IP, manteve em Juízo, individualizando a conduta de cada um deles. Segurança no ato. Afirmação de ter sido MARIA ELIZABETE atingida por ricochete de disparo que não exclui o dolo com que os apelantes se houveram. Materialidade presente, autorias reconhecidas.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas e individualizadas. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0105058-46.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes VICTOR
MEDINA DE OLIVEIRA e MATHEUS FERREIRA PINHEIRO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105058-46.2017.8.26.0050 -Voto no 39812
2
VOTO No.
39812
AP. No.
010508-46.20178.26.0050
COMARCA:
SÃO PAULO 11a. Vara Criminal
APTES.:
MATHEUS FERREIRA PINHEIRO e VICTOR MEDINA DE
OLIVEIRA
APDO.:
JUSTIÇA PÚBLICA
MAGISTRADO (A) “A QUO” VIVIAN BRENNER DE OLIVEIRA
APELAÇÃO latrocínio consumado, outro latrocínio tentado.
Preliminares: investigação por Polícia Militar: inquérito
policial presidido por Autoridade Policial, que não foi chamada
a infirmar sua autenticidade. Cerceamento de defesa: menção a
gravação externa sem fundamentação nos autos. Não oitiva de
testemunha sem demonstração de sua necessidade. Rejeição
das preliminares.
No mérito: vítima remanescente MARIA ELIZABETE que
reconheceu os apelantes no IP, manteve em Juízo,
individualizando a conduta de cada um deles. Segurança no
ato. Afirmação de ter sido MARIA ELIZABETE atingida por
ricochete de disparo que não exclui o dolo com que os
apelantes se houveram. Materialidade presente, autorias
reconhecidas.
Art. 59, CP, as penas foram fundamentadas e individualizadas.
O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime
prisional tem previsão legal.
NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105058-46.2017.8.26.0050 -Voto no 39812
3
Não se conformando com a R. decisão de fls. 366/375 dos
autos, contra ela apresentam recurso de apelação MATHEUS FERREIRA
PINHEIRO e VICTOR MEDINA DE OLIVEIRA, pedindo sua reforma. Os
apelantes foram condenados por fato de 19 de outubro de 2017, como
incursos no artigo 157, § 3o., c.c. artigo 14, II, ambos do Código Penal, um
consumado e outro tentado, às penas de: MATHEUS, vinte e sete anos, dois
meses e vinte dias e VICTOR, vinte e três anos e quatro meses, ambos de
reclusão, em regime prisional fechado, e multa.
Não se conformando com a R. Sentença, apresentam
apelações em que: MATHEUS, fls. 397/410 Preliminar de nulidade por ter
sido a investigação produzida pela Polícia Militar. No mérito, nega o
cometimento do delito. Menciona perícia e que a vítima MARIA ELIZABETE foi
atingida por ricochete do projétil. VICTOR, fls. 412/427
Preliminar de
cerceamento de defesa quanto a não juntada de imagens do momento do
crime. Fala do reconhecimento na esfera policial civil, adentra na questão da
investigação por Polícia Militar. No mérito, nega o crime. Quanto ao
reconhecimento da vítima remanescente que “MARIA ELIZABETE CLORADO,
tomada talvez com o sentimento de vingança”. Várias menções ao policial civil
EIDAR CARLOS NOGUEIRA. Também pede a absolvição.
Razões de apelação com tempestividade, com razões
apresentadas, dada vista à parte contrária que também arrazoou. Pela
Procuradoria de Justiça oficiante foi manifestado não provimento ao apelo,
pela manutenção da sentença atacada em seus termos e extensão.
É O RELATÓRIO.
Quanto as preliminares comuns: pelo que consta dos
autos a investigação foi desenvolvida pela Policia Civil, conforme está a partir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105058-46.2017.8.26.0050 -Voto no 39812
4
de fls. 01 dos autos. As diligências foram efetuadas por policiais civis, assim
anotado e inclusive auto de reconhecimento. A alegação de que quem
conduziu a investigação foi a Polícia Militar é afirmada pela Defesa Apelante
de cada um dos condenados, que não trouxe aos autos prova de que assim e
exclusivamente tivesse se desenvolvido a coleta de provas.
Quanto a participação de Polícia Militar na apuração,
sendo caso de morte de policial não há obstáculo para a apuração interna,
qual seja, aquela relativa as circunstâncias relativas ao caso. E se Polícia
Militar tivesse conhecimento, nessa apuração interna, de prova para o
Inquérito Policial e não a fornecesse para Delegado de Polícia, estaria
cometendo ilícito penal.
A afirmação na Constituição Federal de que deve a
apuração, desenvolvimento do Inquérito Policial ser efetuada, no caso em tela
Estadual, pela Polícia Civil, é orientação da tendência. Entretanto, não é
encontrado óbice a que Polícia Militar presta seu concurso, e tendo
conhecimento de alguma prova a coloque à disposição do Delegado de
Polícia. Mesmo porque, repetindo, se não o fizer incidirá em crime pela não
participação das provas.
O fato do Investigador de Polícia EIDAR dizer não ter
participado, sem que o Delegado de Polícia tivesse sido ouvido não prejudica
que foi a Polícia Civil quem desenvolveu o Inquérito Policial conforme consta
destes autos. Não há violação a qualquer dispositivo de Constitucional no
apurado, não prosperando a preliminar arguida.
Quanto a preliminar exclusiva de VICTOR quanto a
cerceamento de defesa, é certo que a afirmação de existência de imagens
externas decorre dele. Não há elementos nos autos que digam a respeito e
existindo gravação por algum sistema na vizinhança, do que a Polícia Civil não
teve conhecimento tanto que não constou do respectivo Inquérito Policial -,
caberia ao interessado, ora apelante, produzir essa prova. E a afirmação dele,
apelante, a respeito disso não é supremacia sobre o conjunto probatório
trazido através do respectivo Inquérito Policial, confirmado em Juízo pelo crivo
do contraditório. A oitiva das testemunhas que entendeu de importância não
teve esse nível justificado e teve oportunidade de arrolamento oportuno.
Com isso, rejeito as preliminares apresentadas.
No mérito: a vítima remanescente MARIA ELIZABETE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105058-46.2017.8.26.0050 -Voto no 39812
5
Inquérito Policial afirmou o reconhecimento quer de MATEUS, fls. 59, quer de
VICTOR, fotos a fls. 39/42 Inclusive de rede social, de boa qualidade.
Em Juízo manteve, ratificou aqueles reconhecimentos e
individualizou as condutas de cada um deles
MATEUS o que primeiro
adentrou, negro, VICTOR o que veio atrás, mais branco.
A diminuir o valor da afirmação de MARIA ELIZABETE a
Defesa Apelante de VICTOR estima que ela talvez, ou seja sem segurança,
sem certeza essa afirmação da Defesa Apelante, tivesse espírito de vingança.
Muito estranho esse raciocínio posto que se houvesse o aludido espírito de
vingança o plausível, admissível, esperado era que fosse dirigido contra quem
efetuou o crime, não escolhendo de forma aleatória uma pessoa qualquer
enquanto que o verdadeiro artífice da conduta criminosa continua em
liberdade. Não há conclusão lógico racional nessa afirmação.
Ao colocar o talvez foi esquecida a frase épica repetida em
muitas apelações de que o Direito Penal não anda por suposições, não
tergiversa com a afirmação concreta, não conclui por ilação.
Mas o certo é que MARIA ELIZABETE se mostrou firme,
coerente, nas vezes em que se manifestou, apontando os dois apelantes,
individualizando a conduta de cada um deles, dizendo como adentraram e
efetuaram os disparos de arma de fogo que culminaram na morte da vítima
ETORI e a atingiram, também.
A Defesa Apelante mencionou nomes de outras pessoas,
que não se provou, sequer, a existência deles, real e efetiva. Aliás, nem
nomes, apelidos, o vulgo foi mencionado.
A prova pericial em veículo, efetuado pelo organismo
policial embora a Defesa Apelante afirme que foi quem a requereu, não desfez
a possibilidade de digital coletada ser de algum deles. Apenas afirmou que não
constava do quadro de digitais de investigação, mas não descartou.
Em que pese a negativa dos apelantes, o certo é que a
defesa, testemunhas trazidas a favor de tese de defesa, não os excluiu.
Pessoas próximas, com relacionamento com eles.
Pesa durante o Inquérito Policial a presunção de
inocência, que, no entanto, em algum momento ou se confirma, ou se afasta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105058-46.2017.8.26.0050 -Voto no 39812
6
Neste caso, foi descartada.
No Processo Penal Pátrio atual, o acusado: i) não é
compromissado; ii) não é obrigado a responder perguntas; iii não é obrigado a
participar de coleta de provas que venha em seu desfavor; iv) não é obrigado a
falar a Verdade (o que leva a acolher mentira).
Assim, a final, se tem que a autoria foi bem reconhecida
quanto a cada um dos apelantes. A materialidade decorre do laudo de exame
de corpo de delito da vítima fatal e do laudo de exame de corpo de delito de
MARIA ELIZABETE. Ainda que atingida por ricochete de projétil, não é menor
o dolo, o perigo, mormente em situação de tiroteio desenvolvido naquelas
condições, adentrando os apelantes o local já com as armas em punho, “na
moral” como palavra de ordem a demonstrar a intenção de submeter os que ali
estavam, disparando com seus revolveres. Há acolhimento na legislação penal
pátria de situações de erro na execução que não diminuem ou excluem o
crime e, no que cabe reconhecer, atingida MARIA ELIZABETE por ricochete
de projetil, que ainda aloja em sua cabeça, o foi por ação, proceder, conduta,
ato dos apelantes. Rejeito as ponderações, argumentos da Defesa Apelante
em contrário a este entendimento, como um todo. A versão antípoda é repelida
por esta conclusão.
Na fase do artigo 59, do Código Penal, a pena de cada um
dos apelantes foi fundamentada. Foi fixada a pena base, analisadas as formas
de acréscimo, dentro do critério trifásico, analisada inclusive a condição de
reincidência de MATHEUS. Atingidas duas vítimas, uma na forma consumada,
ETORI e outra na forma tentada, MARIA ELIZABETE, a somatória é acolhida.
O regime prisional tem previsão legal.
Em relação a detração penal foi expedida Guia de
Recolhimento provisório, conforme consta de fls. 389/390 e fls. 391/392 dos
autos. Com isso, a penas já está sendo executada por aquele meio, com
aplicação de eventual progressão, benefícios que possam ser concedidos.
ISTO POSTO e o que mais dos autos consta, conhecendo
dos apelos apresentados por VICTOR MEDINA DE OLIVEIRA e MATHEUS
FERREIRA PINHEIRO, é NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0105058-46.2017.8.26.0050 -Voto no 39812
7
Relator